Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736922-18.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NAIQUE FERNANDES RABELO DECISÃO A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 984), no Resp 1.656.322, destacou que não é obrigatório observar os valores da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para fixar honorários devidos ao defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais, se estão desproporcionais à atuação do causídico. Transcrevo a conclusão da decisão por oportuno e relevante: “XI. Conclusão Diante de todo o exposto, concluo que o valor dos honorários de defensor dativo que atua no processo penal devem ser arbitrados sem vinculação às tabelas produzidas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB. Porém, sensibilizado pelas ponderações apresentadas em sessão anterior pelo em. Ministro Sebastião Reis Júnior, voltadas a não desproteger o profissional do Direito que, chamado pelo Judiciário, presta seu labor a favor do jurisdicionado hipossuficiente, entendi conveniente e justo propor um temperamento de minha posição inicial, com o propósito de atender aos interesses comuns sob discussão. Proponho, assim, a fixação das seguintes diretrizes ou teses, a servirem de paradigma para casos futuros: I. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; II. Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; III. São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. IV. Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República. XII. Dispositivo Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reavalie os honorários arbitrados a favor do recorrente, tendo em conta as diretrizes ora fixadas." Nessa acepção, permanece hígida a tese firmada no acórdão recorrido, inclusive vai ao encontro da decisão proferida em sede de recurso repetitivo, que se encontra assim redigida: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PELO MAGISTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE DISTRITAL. ARBITRAMENTO DO VALOR DEVIDO CONFORME TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 8.867,50 (oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), devidos por ter a parte recorrida atuado como defensora dativa em processos criminais. Em suas razões suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porque a fixação se deu por órgão da Justiça vinculado à União. No mérito, sustenta a impossibilidade de utilização da Tabela da OAB/DF, porque produzida de maneira unilateral por entidade que não compõe a Administração Pública e tem natureza corporativa. Sustenta, ainda, a ausência de prova quanto à omissão da Defensoria Pública do DF em atuar nos processos referidos na inicial. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 12090983). III. O Distrito Federal é responsável pela organização e manutenção de sua Defensoria Pública, de forma que, se por qualquer razão esta não pôde atuar na defesa de acusado necessitado, detém legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para assumir o múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV). Com efeito, o Distrito Federal responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal. IV. Outrossim, não poderia o Distrito Federal permanecer inoperante no que toca à estruturação de sua Defensoria e transferir o ônus de sua omissão para a União, tão somente porque magistrado de Tribunal custeado por este último ente federativo designou o defensor, quando sequer poderia deixar de fazê-lo (CPP, art. 263). A propósito, decidiu o STJ: "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014). V. Ademais, o “advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado” (§ 1o do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/94), cujo encargo é de aceitação obrigatória. VI. Quanto ao valor devido, é certo que pende de julgamento o Tema 984 dos recursos repetitivos, em que se debate a “Obrigatoriedade ou não de serem observados, em feitos criminais, os valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados a título de verba advocatícia devida a advogados dativos”. No entanto, não há determinação de suspensão do feito e, quanto ao tema, o entendimento que prevalece no âmbito do TJDFT é de que são devidos os honorários fixados pelo magistrado, conforme o trabalho realizado e tendo por parâmetro a tabela da OAB, nos termos do supracitado art. 22, § 1.o da Lei 8.906/94. Precedentes: Acórdão 1123556, 07013312920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1098862, 07199833120178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1102669, 07196966820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 836599, 20140111076730ACJ, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/12/2014, publicado no DJE: 4/12/2014. Pág.: 152. VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. In casu, em que pese a consonância dos entendimentos da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF e daquele proferido em sede de recurso repetitivo, o ente distrital requer provimento ao pedido de uniformização de interpretação da lei, para que a fixação dos honorários seja com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, em oposição à vinculação à tabela de honorários da OAB. Todavia, a conclusão firmada pelo suscitante não merece prosperar, tendo em vista que a tese firmada no processo relativo ao Tema 894 propõe que poderá o magistrado se basear na tabela elaborada pela seccional da ordem dos advogados para arbitrar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, observando-se, em cada caso, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Se houver desproporcionalidade constatada diante da atuação do defensor e a tabela confeccionada de forma unilateral pela respectiva seccional, o juiz poderá arbitrar outro valor, desde que realizada de forma motivada. Esse entendimento é corroborado pelas Primeira e Terceira Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF. Confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DEFENSOR DATIVO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO DEVIDO. ARTIGO 22, §1o, DA LEI N. 8.906/94. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI N. no 9.494/97. 1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Ademais, desde a EC 69/2012, a organização e manutenção da Defensoria Pública do Distrito Federal não mais incumbe à União, mas ao Distrito Federal (cf. art. 114 e seguintes da LODF). Assim, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de honorários advocatícios devidos a advogado dativo nomeado pelo juiz (Acórdão 1034173, 07238948520168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a Turma Recursal). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O art. 22, § 1o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94), prevê que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de parte economicamente hipossuficiente, em caso de impossibilidade de atendimento pela Defensoria Pública, no local da prestação dos serviços, tem direito ao recebimento de honorários advocatícios fixados pelo juiz, segundo tabela da OAB, e pagamento pelo Estado. 3. No caso, os serviços prestados pela recorrida não foram voluntários, mas, sim, decorrentes de comunicação oriunda da própria Defensoria Pública do DF ao Juízo da Vara Criminal do Núcleo Bandeirante/DF, a respeito da suspensão do atendimento na referida serventia judicial (ID 11682975), o que tornou legítima e necessária a nomeação da recorrida para exercer o encargo de defensor do réu, em processo criminal, tendo em vista que o acusado não poderia permanecer sem defesa técnica (CF, art. 5.o, LV). 4. Assim, além da expressa previsão legal, a obrigação pecuniária somente surgiu em face de o Estado ter deixado de cumprir o seu dever de prestar a assistência pública judiciária aos necessitados (CF, art. 5o, LXXIV), sendo desnecessária, portanto, comunicação prévia ao recorrente acerca da nomeação de defensor dativo. Ademais, é iterativa a jurisprudência do STJ, no sentido de que deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública do local da prestação do serviço. (AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015). 5. Os juros de mora devem seguir o regramento previsto no 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, de modo a prevalecer, na relação jurídica não-tributária, o índice de remuneração da caderneta de poupança, considerado constitucional pelo STF, por ocasião do julgamento de mérito do tema, com repercussão geral - RE 870.947-SE. 6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE. Sentença reformada tão somente para determinar que a incidência de juros de mora ocorra nos moldes do art. 1o-F da Lei 9.494/97, 7. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1218960, 07131208820198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 22/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NOMEAÇÃO JUSTIFICADA DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA PELA TR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE e, NESTA, imPROVIDO. 1. Ausente o interesse recursal do Distrito Federal no tocante à reforma do índice arbitrado para fins de incidência dos juros moratórios, posto que a sentença aplicou a TR, consoante disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Recurso não conhecido nesta parte. 2. O Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução de quantia certa para fins de cobrança de honorários advocatícios devidos a advogado dativo, nomeado em razão da ausência de Defensor Público do Distrito Federal, para participar de audiência designada por magistrado do TJDFT. Isso porque o DF responde pela insuficiência de estrutura da DPDF para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido: acórdãos no 1098862 e no 1027379. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Faz jus o advogado ao recebimento dos honorários advocatícios pela atuação justificada como dativo, devidamente comprovada no feito, sendo desnecessária a participação do ente distrital no processo em que nomeado o causídico. 4. A situação se amolda ao disposto no art. 22, § 1o, do EOAB ("O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado."). 5. A designação de audiências e a nomeação de advogado dativo, para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido, se inserem no poder-dever do magistrado de dirigir o processo, inclusive velando por sua razoável duração (artigos 4o e 139 do CPC). 6. Não prospera a tese do recorrente no sentido da impossibilidade de o juiz criar obrigação pecuniária em desfavor do DF sem lhe oferecer oportunidade de manifestação, mesmo porque a data da audiência já havia sido previamente designada. 7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1123556, 07013312920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado pelo STJ em sistemática de recurso repetitivo e a reiterada jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF. À vista do exposto, indefiro o pedido de processamento de uniformização de interpretação de lei, porque o acórdão de id 12615297 está em total consonância com a jurisprudência do e. STJ e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e devolva à origem para os devidos fins. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020. JUIZ ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF